Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Aferido que os assentamentos processuais já foram retificados após a comunicação de alteração da representação processual da parte agravada, que, inclusive, já apresentara contrarrazões ao agravo de instrumento, e diante da interposição de agravo interno pela terceira interessada[1], arrematante do imóvel objeto da lide, assino prazo às partes - agravante e agravada - para, querendo, apresentarem resposta ao agravo interno no prazo legal. Expirado o interregno, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos recursos aviados. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39898904 (fls. 89/102).